Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745629-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE HOUSE DECORACOES LTDA AGRAVADO: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. Verifica-se que a agravante juntou somente o agendamento do pagamento do preparo, conforme documento de ID 52726478 – pág 2. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Desse modo, o agendamento do pagamento não é documento hábil a comprovar o efetivo pagamento do preparo. Assim, concedo à agravante o prazo de 5 dias para juntar o comprovante do pagamento do preparo. Caso não tenha sido realizado o pagamento na data da interposição do recurso, deverá ser recolhido o dobro do preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora